Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em face do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento, proposta por ADALTO DA SILVA LOPES, representado por JOSIAS PEREIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA. O feito de origem foi inicialmente distribuído ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, cujo magistrado decidiu a liminar, determinando fosse intimado, pessoalmente, o Diretor da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), para “para indicar um médico supervisor para comparecer, em 48 (quarenta oito) horas, à UTI do hospital privado onde a parte autora encontra-se internada, a fim de avaliar a necessidade de terapia intensiva e de transferência para hospital da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “c” da Portaria 199 SES/DF, de 06/08/2015.” Posteriormente, o MM. Juiz declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, por entender que a estes competiria processar e julgar as demandas que tenham por objeto a prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos. Para tanto, teceu considerações acerca do julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, bem assim discorreu acerca da disciplina contida na Resolução no 12/19, desta e. Corte, inclusive sobre o disposto no art. 3o, III da citada norma. Ponderou que a causa não demanda complexidade apta a ensejar a tramitação nas Varas da Fazenda Pública. Defendeu o processamento e julgamento perante os Juizados da Fazenda Pública. Os autos foram, então, distribuídos ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que, com a edição da Resolução no 12/19, “houve a modificação da competência para conhecer e julgar sobre novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal, as quais ficarão a cargo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” O MM. Juiz aduziu que a Lei n.o 12.153/09 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a competência para processar e julgar causas de até 60 (sessenta) salários mínimos), sustentando que a partir da publicação da Resolução no 12/19, a competência absoluta para processar e julgar os novos processos que tem por objeto a saúde pública no Distrito Federal é da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. O magistrado suscitante defendeu que o novel ato normativo suplantou a tese esposada no citado IRDR, tecendo ainda, considerações sobre o novo normativo, bem assim sobre o direito fundamental à saúde, assim como a definição de uma Vara especializada em Saúde Pública, porquanto contribui para a eficiência do Poder Judiciário e a unidade e harmonia de suas decisões. Fez menção, também, ao valor fixado a título de valor da causa e a necessidade de ampla dilação probatória, porquanto exige que os fatos citados na inicial sejam averiguados com exatidão. Citou julgados desta Corte de Justiça a amparar a sua convicção. Esta Relatoria admitiu o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designou o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Os Juízos Suscitado e Suscitante forneceram as informações (id 19763656 e 19998062, respectivamente). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da competência do Juízo Suscitante – do 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (id 20179020). É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 209, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, “O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em... II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.”. Ainda, o art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR aplicar-se-á “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”. Desse modo, considerando que a matéria tratada no presente Conflito Negativo de Competência já foi objeto de tese fixada nos autos do IRDR de n. 2016.00.2.0245629, impõe-se aplicar a referida tese ao caso em exame, uma vez que definiu o critério para fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas demandas envolvendo a prestação de serviços de saúde pública, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, “in verbis”: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÁTERIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. I. (...) IV. Controvérsia acerca da possibilidade de julgamento pelos Juizados Especiais das causas envolvendo saúde surgida com o esgotamento dos efeitos da Resolução no 7, de cinco de Abril de 2010, a qual em seu artigo 3o, valendo-se do art. 23 da Lei que cria os Juizados Fazendários, limitou a competência desses órgãos, excluindo, durante cinco anos, o julgamento das ações que tenham por objeto prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos. V. Não se pretende com este incidente estabelecer um único órgão como competente para o julgamento dos casos envolvendo internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento independentemente das variáveis que cada demanda possa apresentar, mas, apenas, melhor delimitar os critérios para a devida fixação da competência, os quais deverão ser abalizados e aplicados de acordo com os contornos fáticos retratados. (...) XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXII. Nos processos de fornecimento de medicamento, caso o Distrito Federal não forneça o fármaco, o juiz determina o seqüestro, não por converter a ação em perdas e danos, mas sim, com base no poder geral de cautela, assegurado no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que lhe possibilita adotar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para tornar efetiva a ordem judicial. XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em conseqüência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. XXV. Nesse trilhar é claro que o que se esta a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. XXVI. Dessa forma, seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório. XXVII. De todo o exposto, resta claro que o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico (...). XXVIII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. XXIX. Julgou-se procedente o IRDR. O entendimento não foi aplicado a causa piloto, tendo em vista a sua extinção, por perda do objeto. (Acórdão n.1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 534.) Malgrado a Resolução no 12/2019 – TJDFT, tenha alterado a nomenclatura da 5a Vara da Fazenda Pública, cumpre consignar que não há modificação na competência dos Juizados Especiais Fazendários, conforme se verifica do trecho da norma abaixo citada. “Art. 1o. Alterar a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Art. 2o. A 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal passa a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I - as ações que versam sobre responsabilidade civil; II - as ações civis coletivas; III - a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. (grifo nosso) Ademais, cumpre acrescentar, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “não houve alteração no entendimento exarado no aludido IRDR, pois a regulamentação interna tratou apenas de concentrar sob o Juízo Especializado as ações que anteriormente eram distribuídas a todas as Varas da Fazenda Pública, não alcançando os feitos que se enquadram na competência dos Juizados Especiais Fazendários”. Outro não é o entendimento desta Corte. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CIRURGIA COM SUPORTE EM UTI. AUTOR MAIOR CAPAZ. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. I - A ação cominatória proposta por maior capaz contra o Distrito Federal para realização de cirurgia com suporte em UTI não apresenta complexidade e o valor da causa foi fixado por estimativa, diante da impossibilidade de se aferir imediatamente o proveito econômico. II - A e. Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, fixou a tese jurídica de que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, logo, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência, razão pela qual não exclui a competência do Juizado Especial Fazendário. III - A Resolução no 12 do Pleno do e. TJDFT, de 03/10/19, não ampliou a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de saúde pública, diante da expressa ressalva quanto àquelas de competência absoluta dos JEFP, art. 3, inc. III. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1260233, 07110562220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em razão do pronunciamento da colenda Câmara de Uniformização, que pacificou o entendimento quanto à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas envolvendo a prestação de serviço público de saúde, impõe-se reconhecer a competência do Juízo Suscitado. Pelas razões expostas, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO – do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal – para processar e julgar a ação originária. Intimem-se. Publique-se. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora